Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. RETROAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei número 5.478/1968, a qual dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências, em seu artigo 13, parágrafo 2°, estabelece a retroação dos alimentos à data da Citação, em qualquer caso.
2. Em atenção à expressa previsão legal, é devida a cassação da Sentença que extingue o Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar sem resolução do mérito em razão da ausência de exigibilidade quanto às prestações relativas ao período entre a Citação e a publicação da Sentença.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.